Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800578-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

ARTS. 121, §2º, IV E 288, “CAPUT”, AMBOS DO CP E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CP. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO.

-
Não conheço da ação mandamental quanto
à alegada violação ao art. 226 do CPP, eis que essa tese defensiva
já fora devidamente apreciada e denegada por este colegiado, em anterior impetração de nº
0809347-28.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria, na
35ª sessão ordinária da Seção de Direito Penal deste Tribunal, realizada no dia 27 de setembro de 2021, por meio de videoconferência
,
o que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração.

AUTOINCRIMINAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Improcede a alegação de
ilegalidade, pois o paciente teria sido obrigado a realizar
prova contra si
(autoincriminação)
em audiência de instrução e julgamento quando realizado o auto de reconhecimento
, tornando essa prova nula.

-
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF’s 395 e 444, reconheceu
"a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."
. Logo, o réu tem direito a participar, voluntariamente, da audiência de instrução e julgamento ou se recusar, pois não é obrigado a fazer prova contra si. No ponto, registro que a autoridade coatora, em informações, asseverou que o paciente participou voluntariamente da audiência de instrução e julgamento, exercendo seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não havendo prova ou indício de que tenha participado desse ato processual de forma coercitiva, em que fora reconhecido pelas testemunhas.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para anulação de prova sem pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA GRANDE,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801063-80.2021.8.14.0501.

O impetrante afirma que houve ilegalidade, pois o paciente fora obrigado a realizar
prova contra si
(autoincriminação)
em audiência de instrução e julgamento quando realizado o auto de reconhecimento
, tornando essa prova nula.

Suscita
violação ao art. 226 do CPP
diante do
“reconhecimento produzido em sede policial pela inobservância do mínimo exigido seja para garantir o princípio de vedação a autoincriminação, seja pelo contido no art. 266 CPP”
e o realizado na fase judicial.

Por tais razões, requer a concessão da ordem para
“anular a instrução in totum do processo, com a retirada da prova ilícita.”
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-675.

Distribuídos os autos à desembargadora Eva do Amaral Coelho, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0810856-91.2021.8.14.0000 (fl. 676 ID nº 7925256).

Não houve pedido de liminar.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 697-702 ID nº 8147142).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 713-715 ID nº 8427505).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto
à alegada violação ao art. 226 do CPP
, eis que essa tese defensiva
já fora devidamente apreciada e denegada por este colegiado, em anterior impetração de nº
0809347-28.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria, na
35ª sessão ordinária da Seção de Direito Penal deste Tribunal, realizada no dia 27 de setembro de 2021, por meio de videoconferência
,
o que denota, assim, estarmos diante de
mera reiteração
, sendo relevante destacar a ementa do acórdão citado na parte que interessa:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTS. 121, §2º, IV E 288, “CAPUT”, AMBOS DO CP E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

- Assinalo, por oportuno, que não há que se falar em violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento do paciente feita pela mãe da vítima que descreveu todo o evento danoso e obedeceu aos comandos do art. 226 do CPP, cosoante auto de reconhecimento encartado às fls. 51-52 (ID nº 6190476). In casu, pelo que consta dos presentes autos, há sinal robusto que indica, com razoabilidade, que o acusado/paciente foi o provável autor dos crimes a ele imputados.

(...)
”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Improcede a alegação de
ilegalidade, pois o paciente teria sido obrigado a realizar
prova contra si
(autoincriminação)
em audiência de instrução e julgamento.

O direito de não produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
– nada a temer por se deter), do qual se desdobram as variações do direito ao silêncio e da autodefesa negativa, consiste em um dos marcos históricos de superação da tradição inquisitorial de valorar o investigado e/ou o réu como um objeto de provas, do qual deveria ser extraída a “verdade real”. O direito de não produzir prova contra si mesmo, ao relativizar o dogma da verdade real, garante ao investigado os direitos de nada aduzir quanto ao mérito da pretensão acusatória e de não ser compelido a produzir ou contribuir com a formação de prova contrária ao seu interesse, ambos pilares das garantias fundamentais do direito ao silêncio e do direito à não autoincriminação.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF’s 395 e 444, reconheceu
"a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."
.

Logo, o réu tem direito a participar, voluntariamente, da audiência de instrução e julgamento ou se recusar, pois não é obrigado a fazer prova contra si.

No ponto, registro que a autoridade coatora, em informações, asseverou que o paciente participou voluntariamente da audiência de instrução e julgamento, exercendo seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não havendo prova ou indício de que tenha participado desse ato processual de forma coercitiva, em que fora reconhecido pelas testemunhas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

parcialmente
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/03/2022